Tribunal: TJPA
Processo: 0011811-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011811-72.2014.8.14.0301
APELANTE: WALDO BALEIXE DA COSTA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011811-72.2014.8.14.0301

APELANTE: WALDO BALEIXE DA COSTA

ADVOGADO: WALDO BALEIXE DA COSTA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

ADVOGADO: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA DE MAIS DE TRÊS ANOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE MERECE SER ELEVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- No presente caso, o autor-apelante realizou contrato de compra e venda de veículo junto a empresa apelada, no entanto, esta deixou de enviar chave reserva, código de abertura de porta e documentação pertinente à transferência do veículo e o Licenciamento do mesmo perante o DETRAN, fato que impediu a utilização do bem pela parte que o adquiriu.

II – o autor-apelante ficou privado de usar o veículo que adquiriu, o qual é de grande utilidade para a rotina diária, assim como ficou sem receber a quantia, despendida para efetuar a compra deste bem, por mais de três anos, fato suficiente para causar angústia e abalo de âmbito psicológico, sendo pertinente a configuração do
dano moral
.

III - Em relação ao
quantum r
eferente aos danos morais, entendo que merece ser acrescentado, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão das nuances do caso concreto e do tempo demasiado em que persistiu a abusividade do prazo para a entrega de documentação em questão.

IV – Recurso conhecido e
parcialmente provido
, atendendo ao pleito de elevação dos danos morais, no entanto, deixando-o de fixar no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como pretendia o apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011811-72.2014.8.14.0301

APELANTE: WALDO BALEIXE DA COSTA

ADVOGADO: WALDO BALEIXE DA COSTA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

ADVOGADO: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WALDO BALEIXE DA COSTA em face de sentença do juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, rescindindo o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, condenando

a ré à restituição do valor pago pelo veículo, e ainda determinado a ré a pagamento de danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando que a falta de entrega de documentação pertinente para a regularização do veículo junto ao DETRAN inviabilizou o uso do bem pelo adquirente. A sentença atribuiu ao autor a obrigação de zelar pelo bem e seu funcionamento até o momento em que fosse devolvido a Localiza Rent a Car S.A. (Id n. 1467960)

Aduz o recorrente que o valor dos danos morais deve ser acrescido, considerando que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado pelo juízo singular, não alcança o seu caráter pedagógico e é irrisório frente ao patrimônio da empresa apelada, considerando o apelante que seria cabível os danos morais em patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id. n. 1467964 - Pág. 2)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 1468117.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011811-72.2014.8.14.0301

APELANTE: WALDO BALEIXE DA COSTA

ADVOGADO: WALDO BALEIXE DA COSTA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

ADVOGADO: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WALDO BALEIXE DA COSTA em face de sentença do juízo da 5ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Busca o apelante a reforma da sentença que o condenou o réu apelado ao pagamento de danos morais (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), alegando que tal quantia deve ser majorada.

No presente caso, o autor-apelante realizou contrato de compra e venda de veículo junto a empresa apelada, no entanto, esta deixou de enviar chave reserva, código de abertura de porta e documentação pertinente à transferência do veículo e o Licenciamento do mesmo perante o DETRAN, fato que impediu a utilização do bem pela parte que o adquiriu.

Ressalta-se que o contrato de compra e venda se realizou em outubro de 2013 e os documentos em questão só foram devidamente enviados ao consumidor em dezembro de 2016, havendo, por conseguinte sentença em julho de 2017, que rescindiu o contrato, havendo posterior embargos de declaração, cujo julgamento se deu em outubro de 2017. Ou seja, o autor-apelante pagou pelo veículo a quantia de R$ R$ 58.913,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e treze reais) e ficou mais de três (03) anos sem poder usar e dispor do bem ou da quantia despendida na aquisição do veículo.

Sabe-se que na sociedade atual, um veículo automotor se trata de um bem que viabiliza a locomoção com maior rapidez e comodidade para a realização das diversas tarefas do dia-a-dia. Sendo assim, denota-se que o autor-apelante passou por vários contratempos ao ser privado do uso do seu veículo por longo período. Além disso, apenas o fato de ter sido privado do uso do bem que adquiriu, o qual é de grande utilidade para a rotina diária, e também ficar sem o valor que usou para efetuar a compra deste bem por mais de três anos, por si só, já é suficiente para causar angústia e abalo de âmbito psicológico, sendo pertinente a configuração do
dano moral
, nos moldes do art. art. 186 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

Nesse sentido, vejamos os julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo (art.927, CPC). - Hipótese que restou demonstrado o dano material e moral, decorrente de ato ilícito da apelante, que descumpriu o contrato firmado entre as partes, ultrapassando de maneira injustificada e desmedida o prazo para entrega da coisa pactuada.
- Recurso conhecido e desprovido.
(TJAM. Apelação n. 0642041-83.2016.8.04.0001 - Relator (a): Aristóteles Lima Thury; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 03/12/2018; Data de registro: 05/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DO INTERESSE DE AGIR - SUSCITAÇÃO FUNDADA EM QUESTÃO DE MÉRITO - REJEIÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA USO E TRANSFERÊNCIA DO BEM - VENDEDORAS - DESCUMPRIMENTO POR LONGO PRAZO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMOS INICIAIS.

- Verificada a existência das condições da ação, não subsiste a arguição da falta do interesse de agir fundada em questão inerente ao mérito da causa.

-
Em negócio jurídico de venda e compra, a demora prolongada e não justificada das Vendedoras, para a entrega da documentação necessária à utilização regular e à transferência do veículo, caracteriza ilícito deflagrador de dano moral
ao Adquirente, por submetê-lo à privação e ao constrangimento decorrentes da impossibilidade de exercer, plenamente, os direitos de propriedade sobre o bem, não se tratando de meros aborrecimentos oriundos de situações cotidianas.
-
No arbitramento da indenização devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões
.
- A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática da ilegalidade.
- A data da fixação do valor indenizatório constitui o termo inicial para a atualização monetária do respectivo valor, sobre o qual incidem juros de mora, a partir da citação, quando se trata de responsabilidade contratual.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.029963-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/0019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Em relação ao
quantum r
eferente aos danos morais, entendo que merece ser acrescentado, em razão das nuances do caso concreto e do tempo demasiado em que persistiu a abusividade do prazo para a entrega de documentação indispensável para regularização do veículo junto ao Detran, o que se trata de uma medida condicional para a utilização do veículo para o fim que se destina.

Desse modo, considero que o pleito do recorrente merece guarita em parte, pelo que
elevo os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, por considerar que este patamar se mostra adequado à proporcionalidade e razoabilidade neste caso concreto.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, para majorar os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deixando de atender a totalidade do pedido do apelante, que pretendia que os danos morais fossem fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020